Tribunal: TJDFT
Processo: 0746848-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não foram suficientes a comprovar a posse sustentada pelos recorrentes sobre a área objeto da demanda.
2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.